Tribunal: TJMT
Processo: 1027221-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027221-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR - CPF: 795.540.241-34 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL

Recurso Inominado:

1027221-57.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aguas Cuiabá S/A

Recorrida(s):

Brasil Gomide Rocha Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de Abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ABASTECIMENTO ÁGUA EM CONDOMÍNIO. EMPRESA QUE ALEGA REGULAR FORNECIMENTO DO SERVIÇO, ANEXANDO DIVERSAS ORDENS DE SERVIÇOS COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS. AUSENCIA DE PROVA DE QUE A REDE INTERNA ESTEJA REGULAR. ONUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a concessionária demonstra por meio de documentos e registros fotográficos que o abastecimento do condomínio está regular, cabe ao consumidor comprovar que a rede interna de abastecimento também se encontra regular, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Não havendo provas da falha na prestação do serviço, não há como condenar a empresa pelos danos morais advindos da falta de abastecimento do serviço.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento dos danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Determino ainda a liberação do bloqueio provisório da multa aplicada, na quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais), em favor do reclamante.

Por fim confirmo a tutela liminar (Mov. Id no.
38273000
), tornando definitivos os seus efeitos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”.

O Autor informa que reside no Condomínio Residencial Brisas da Chapada e que ficou sem o fornecimento de agua da noite do dia 15/07/2020 e o dia 16/07/2020, resultando em 36 horas, sendo necessário contratar caminhão pipa para abastecimento complementar.

Que após o ajuizamento da ação, também ficou sem o serviço em 22/07/2020, 02/08/2020 e 03/08/2020.

Assim, requer a condenação da requerida pelos danos morais sofridos em virtude da falha na prestação do serviço.

Conforme apresentado tanto em contestação, quanto em resposta ao cumprimento da liminar, a Requerida informou que o abastecimento de agua no referido condomínio se encontra regular.

A Ré juntou com a defesa 12 ordens de serviço, sendo que em todas as oportunidades foi constatado abastecimento regular, sendo que em três ocasiões foram enviados caminhões pipa.

Importante ressaltar que o fato da requerida enviar caminhão pipa ao condomínio, não se traduz em reconhecimento da falha na prestação do serviço, mas sim em regular cumprimento de suas obrigações.

Também registro que foram anexadas nas ordens de serviço fotos que demonstram que o abastecimento estava regular, além da juntada de histórico de leituras, demonstrando que no mês de julho e agosto/2020 houve o consumo regular do serviço.

Portanto, diante do vasto conjunto probatório trazido pela Requerida, cabia ao Autor comprovar que a parte interna da rede de agua também estava regular, ônus que não se desincumbiu.

Como se trata de um condomínio residencial, cabia ao Requerente comprovar que toda a parte interna estava funcionamento corretamente, visto que diante das provas trazidas pela requerida, a parte externa se encontra em perfeito estado de funcionamento.

Desta forma, o demandante não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, isto é, não comprovou que a parte interna da rede de abastecimento também estava regular, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Neste contexto, não existe comprovação mínima da alegada falha na prestação do serviço, e, por conseguinte, não há elemento que possa atribuir à concessionária ré qualquer tipo de responsabilidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator